Tribunal: TJMT
Processo: 0019192-81.2010.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019192-81.2010.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), CLOVIS SGUAREZI - CPF: 072.930.898-72 (AGRAVANTE), FERNANDA TAVARES CALAZANS - CPF: 990.176.521-87 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan de Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO DE PEQUENO VALOR – TEMA N.º 1.184, DO STF – DEFINIÇÃO DE MONTANTE DIVERSO POR LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA – RESPEITO À COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO ENTE FEDERADO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, ao apreciar o Tema n.º 1.184, de repercussão geral, estabeleceu ser legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor, bem como que deve ser respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. Assim, existindo norma específica do município que defina um
quantum
diverso do previsto na Resolução n.º 547/2024, do CNJ, considerando a realidade local, será o valor definido pela lei municipal que prevalecerá.

3.

Ausentes requisitos para a reconsideração da decisão monocrática, pois o recorrente se limitou a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum,
sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, assim, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

4. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto por CLÓVIS SGUAREZI,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 222779871), que deu provimento ao “
RECURSO DE APELAÇÃO
” da parte ora agravada, para reformar a sentença proferida pelo juízo de origem e, consequentemente, determinar o regular processamento do executivo fiscal, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO

com pedido de efeito devolutivo e suspensivo
”
, interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Roberto Barros de Campos, na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 0019192-81.2010.8.11.0002, ajuizada pela parte apelante em desfavor de CLÓVIS SGUAREZI, cujo trâmite ocorre na 3ª Vara especializada da fazenda pública de Comarca de Várzea Grande, MT, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos seguintes termos (ID. 217561828):

“Vistos,

Analisando os autos, verifico que é o caso de extinção de ação por ausência de interesse de agir, em virtude de tratar-se de execução fiscal de baixo valor (menos de R$ 10.000,00).

Sobre a matéria, recentemente, o excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o recurso extraordinário, com repercussão geral (Tema 1.184), decidiu que o juiz
deve
encerrar processos judiciais iniciados pelos entes públicos (União, Estados e Municípios, por exemplo) para a cobrança de débitos (execuções fiscais), quando o valor da dívida for muito baixo.

Tal providência considera a relação desproporcional de custo de movimentação do processo judicial
versus
valor recuperado, sendo despicienda a atuação do Poder Judiciário quando, através de outras vias, a Fazenda Pública pode buscar a quitação do débito, nos termos da Lei nº 12.767/2012.

Além disso, o r.
decisum
do Pretório Excelso foi proferido com base em dados estatísticos contidos no relatório feito pelo Conselho Nacional de Justiça, o qual apontou que há 27,3 milhões de execuções fiscais pendentes, ou seja, 1/3 de todos os processos judiciais do País. Cuida-se de ações com baixo percentual de resolutividade (apenas 12%) e com alto índice de temporalidade (média de 6 anos e 7 meses para encerrar).

Em outras palavras, execuções fiscais como esta são ações prejudiciais ao funcionamento do judiciário e aos cofres públicos, pois além de não gerar melhora na arrecadação do ente público, consome tempo útil e outros recursos de suas procuradorias, dado o grande volume de ações de baixo valor distribuídas.

Nesse contexto, o excelso Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses de julgamento no Tema 1.184:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado
.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.
(Grifo nosso)

Ademais, o Conselho Nacional de Justiça, em 20/02/2024, reuniu-se e aprovou a Resolução n. 547, de 22 de fevereiro de 2024, que institui medidas de tratamento racional eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF (Recurso Extraordinário 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19/12/2023), acima citado.

Transcrevo abaixo os artigos de relevância para o presente caso:

(...) Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de
valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento
, em que
não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação
do executado ou, ainda que
citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis
.

§ 2º. Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto,
deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado
.

§ 3º. O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º. Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor. (...).
(grifei).

A partir desse entendimento, bem como da regulamentação adotada pelo CNJ, e atento a hipótese dos autos, verifica-se que este feito se enquadra perfeitamente à hipótese prevista no § 1º, do art. 1º da Resolução supracitada, eis que sem
movimentação útil
há mais de 01 (ano) ano, sem citação do executado e/ou sem localização de bens penhoráveis.

Portanto, cuidando de execução de baixo valor – inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) – e não tendo sido localizado o executado e/ou localizado bens passíveis de penhora, flagrante a ausência de interesse de agir.

Assim sendo, considerando que nosso sistema processual é regido por uma política de valorização dos precedentes, nos termos do artigo 926 do Código de Processo Civil, curvo-me a orientação do STF e

Resolução n. 547/2024 do CNJ
pelo que promovo a extinção do feito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Sem condenação em custas e honorários.

Com a preclusão, certifique-se e promova o arquivamento.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema.

(assinado digitalmente)

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

Juiz de Direito”(destaques no original)

A parte apelante aduz, em síntese, que “a Lei Municipal n. 3.550.2010 estabelece os requisitos e valores mínimos para a cobrança de Dívida Ativa da Fazenda Pública Municipal, que perfaz o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais)”.

Assevera que “Embora o C. STF não tenha definido o que seria “baixo valor”, é certo que o Tema n. 109 já reafirmou que cabe ao ente público municipal defini-lo, sob pena de violação à sua competência tributária”.

Argumenta, ainda, que “execução fiscal de baixo valor são os processos cujas CDA’s não atinjam o valor definido na lei municipal, pois, caso fosse aplicável para toda e qualquer execução fiscal o Tema 1.184 do STF, como entendeu o Juízo a quo, seria fazer letra morta a Lei Federal n. 6.830/1980”.

Por fim, requer “seja-lhe dado PROVIMENTO para o fim de reformar a sentença atacada, determinando-se, assim, o prosseguimento da Execução Fiscal”.

Nas contrarrazões, a parte executada alega que “a r. Sentença agiu com acerto e justiça ao extinguir a execução fiscal em decorrência da aplicação da orientação do STF e resolução n. 547/2024 do CNJ promovendo a extinção do feito nos termos do art. 485, VI, do CPC” e pugna pelo desprovimento do recurso.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara especializada da fazenda pública de Várzea Grande, MT, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito.

Da análise dos autos, verifica-se que a ação executiva foi protocolada,
no dia 26.11.2010
, em desfavor de CLOVIS SGUAREZI, visando ao recebimento dos créditos tributários inscritos na CDA n.º 49785/2010, 49785/2010, 49786/2010, 49786/2010, 49787/2010, 49788/2010 e 49789/2010, cujo valor alcançava, à época, a importância de
R$ 8.991,43 (oito mil e novecentos e noventa e um reais e quarenta e três centavos).

Em 12.05.2011,
o magistrado de origem recebeu a inicial
e determinou a citação da parte executada (ID. 217561818 – Pág. 20), que foi positiva por correios (ID. 217561818 – Pág. 21/22).

As buscas por valores, via BACENJUD, foi negativa (ID. 217561818 – Pág. 41/42). Em sequência, no dia 05.12.2013, foi indicado bem a penhora (ID. 217561818 – Pág. 45/46). Em 09.03.2018, o exequente reiterou o pedido (ID. 217561818 – Pág. 66), sendo o auto de penhora realizado em 10.01.2019 (ID. 217561818 – Pág. 74).

Após o transcurso processual, sobreveio, então, em 01.03.2024, a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, ora recorrida (ID. n.º 217561828).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, acerca das execuções de pequeno valor, o Tema n.º 1.184/STF estabeleceu-se a partir da análise do RE 1355208, que apreciou a irresignação do município de Pomerode, SC, ante a extinção de execução fiscal, com fundamento em lei de ente federado diverso.

Confira-se trecho do relatório elaborado pela Exma. Ministra Cármen Lúcia, relatora no
leading case
:

“
1.
Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Segunda Vara da Comarca de Pomerode/SC do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, pelo qual extinta a execução fiscal ajuizada pelo Município de Pomerode por ser considerada de pequeno valor .

O caso

2.
Em 17.3.2020, o Município de Pomerode/SC ajuizou ação de execução fiscal em desfavor de A C M M Serviços de Energia Elétrica Ltda. – Epp.

O exequente afirmou-se “credor do(a) executado(a) do valor de R$ 528,41 (quinhentos e vinte e oito reais e quarenta e um centavos), que corresponde a tributos inscritos em dívida ativa, conforme verifica-se através da Certidão de Dívida Ativa (CDA)” (fl. 1, e-doc. 2).

[...]

3.
No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 1º, o art. 2º, o inc. XXXV do art. 5º, o art. 18 e o inc. I e o § 6º do art. 150 da Constituição da República e afirma que “ajuizou a execução fiscal em face do contribuinte visando o recebimento do tributo, devidamente inscrito em dívida ativa, declarando o interesse no prosseguimento da ação independente do valor da causa” (fl. 5, e-doc. 8)”.

Em relação ao processo paradigma, a relatora destacou, ainda, o novo contexto legislativo do ordenamento jurídico pátrio, inaugurado pela Lei n.º 12.767/2012, realizando a distinção entre o atual momento e àquele experimentado à época em que se estabeleceu o Tema n.º 109, consagrado pelo STF no bojo do RE n.º 591.033. Veja-se:

“O provimento do Recurso Extraordinário n. 591.033, que levou à formulação daquela tese, teve duplo fundamento:

1º - No julgado recorrido, teria sido ignorada a competência tributária do ente municipal; e

2º - A garantia do acesso à Justiça não poderia ser afastada.

Com a alteração do cenário legislativo, surge, então, o presente questionamento.

Sobre o primeiro fundamento adotado naquele precedente com repercussão geral, de que haveria desobediência ao princípio da autonomia tributária conferida a cada qual dos entes estatais, com o advento da Lei n. 12.167, extinção das execuções fiscais de baixo valor não mais se restringe à legislação do ente federado diverso do atingido, porque, pelo parágrafo único, a possibilidade de protesto está estendida a todos os entes
. Portanto, compete a cada um deles escolher quais são esses valores e como se está a promover o protesto ou a execução fiscal desde que motivadamente.

Com essa alteração legislativa, possibilitou-se
, como afirmado pela Procuradoria, pela União,
outro meio para a satisfação para o que devido às entidades públicas, suas autarquias e fundações
. Com a possibilidade de se levar a protesto certidões de dívida ativa, a Fazenda Pública de qualquer dos entes passou a dispor de outro instrumento para conduzir o devedor a regularizar sua situação fiscal, além do ajuizamento direto, primário e único da execução fiscal.

Esse quadro não existia na data do julgamento do Recurso Extraordinário n. 591.033, pelo que me parece válida a possibilidade de revisarmos aquele julgado e a tese ali fixada
.

A matéria agora é vislumbrada em outro quadro normativo e com entendimento diferente também quanto ao interesse de agir. A comprovação do interesse processual de movimentar instituições judiciais com base na necessidade da atuação do Estado-juiz passou a figurar como condição para a propositura da execução fiscal, sendo esse dado nuclear para o deslinde da controvérsia, a partir também do novo Código de Processo Civil.

Havendo interesse e obrigação dos entes estatais de cobrar as suas dívidas, as dívidas que os contribuintes têm com eles, é exato afirmar que o princípio da eficiência administrativa e financeira impõe que somente possa se valer do caminho que importa onerar o Estado-juiz se outro instrumento para a mesma finalidade inexistir nas mesmas condições.

Menos ainda se legitima a escolha da judicialização, quando o custo financeiro e administrativo seja tanto maior quanto o que se tem a receber do devedor
. Refiro-me à ineficiência administrativa, que se mostra pela transferência e a solução buscada, entregando-se mais atribuição a órgãos de outro Poder, pela indolência administrativa de se buscarem alternativas internas nos entes estatais”. (grifo nosso)

Nessa perspectiva, a Corte Constitucional adentrou o debate a respeito do valor empreendido no processo judicial de execução de certidão de dívida ativa, frente à efetividade da medida e o retorno pecuniário potencial da ação.

Em decorrência do exposto, decidiu-se pela legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor em razão da ausência de interesse de agir, estabelecendo, no Tema n.º 1.184/STF, a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”. (grifo nosso)

Nesse diapasão, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n.º 547, de 22 de fevereiro de 2024, com a finalidade de instituir “medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF”.

O referido ato normativo, entre outras medidas, regulamentou os requisitos aplicáveis tanto para as já ações em curso, quanto para a propositura do executivo fiscal.

Observa-se,
todavia
, que embora a resolução citada tenha regulamentado o julgado e estabelecido o conceito de “pequeno valor”, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
sua aplicabilidade deverá observar os limites da decisão paradigma, qual seja o Tema n.º 1.184/STF.

Dessa forma, conclui-se, nas hipóteses em que o ente federado, no exercício da sua competência legislativa, houver estabelecido o montante de “pequeno valor”, a quantia prevista na lei específica será o importe observado nas decisões judiciais proferidas em execuções fiscais em que o ente seja parte, sob pena de ferir o entendimento do STF, estabelecido em repercussão geral.

In casu,
o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE possui legislação específica acerca do tema, regulamentado pela Lei Municipal n.º 3.550/2010, que dispõe sobre a cobrança extrajudicial de débitos inscritos em dívida ativa, autorizando a Fazenda Pública Municipal a protestar as certidões de dívida ativa, correspondentes aos créditos tributários e não tributários.

A norma citada, por sua vez, estabelece em seu art. 7º:

Art. 7º
Fica autorizado o não ajuizamento das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Pública Municipal cujos valores consolidados sejam iguais ou inferiores a
R$ 2.000,00
(dois mil reais). (Redação dada pela Lei nº 3955/2013)

Parágrafo único. Entende-se por valor consolidado, o resultante da atualização do respectivo débito originário mais os encargos e acréscimos legais ou contratuais vencidos, até a data da sua apuração.

Sendo assim, considerando que a presente execução perfaz o valor superior ao fixado pelo ente municipal, em observância ao Tema n.º 1.184 do STF, não há que se falar em “pequeno valor”, o que afasta a extinção da ação por ausência de interesse de agir.

Diante do exposto, e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação, para reformar a sentença proferida pelo juízo
a quo
e, consequentemente, determinar o regular processamento do executivo fiscal.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
” (destaques no original)

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que
“
É notório que no caso em tela a Execução Fiscal não satisfez a regra de eficiência e nem da economicidade, devendo-se considerar o gasto da atividade da República e não das suas partes, razão pela qual o gasto com a execução deve considerar o que gasta o Judiciário Estadual e Federal, incluindo o gasto das cortes superiores e não apenas o

gasto da administração Recorrida. Nesse contexto, torna evidente a falta de interesse de agir quando se propõe uma ação cujo valor ultrapassa o gasto da ação em si, considerando que a ação foi proposta no ano de 2010,
a lide perdura por mais de 14 (quatorze) anos gerando custo ao Estado que muito provavelmente excedeu o valor da causa pleiteada
”. (grifo do autor)

Argumenta que
“
o Agravado alegou que o montante perseguido nestes autos não é considerado baixo para extinção da execução fiscal, no entanto, convém esclarecer que o Conselho Nacional de Justiça estabeleceu na Resolução nº 547/2024 do CNJ, que deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais)
”.
(ID. 227682153)

Ao final, requer o provimento do presente recurso de agravo interno e a reforma da decisão hostilizada.

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo (ID. 233351666).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto por CLÓVIS SGUAREZI,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 222779871), que deu provimento ao “
RECURSO DE APELAÇÃO
” da parte ora agravada, para reformar a sentença proferida pelo juízo de origem e, consequentemente, determinar o regular processamento do executivo fiscal.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Isso porque, conforme exposto na decisão, ora recorrida, o Supremo Tribunal Federal
decidiu pela legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor, em razão da ausência de interesse de agir, no Tema n.º 1.184/STF, entretanto, não definiu o que seria “pequeno valor”.

Nesse diapasão, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n.º 547, de 22 de fevereiro de 2024, com a finalidade de instituir
“
medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF
”,
estabeleceu o montante de
10.000,00 (dez mil reais), em seu artigo primeiro.

Contudo, conforme esclarecido na decisão ora recorrida, embora a resolução citada tenha regulamentado o julgado e estabelecido o conceito de “pequeno valor”, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sua aplicabilidade deverá observar os limites da decisão paradigma, qual seja o Tema n.º 1.184/STF,
o qual estabeleceu

que deve ser respeitada a competência constitucional de cada ente.

Confira-se:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de
cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”. (grifo nosso)

Por conseguinte, nas hipóteses em que o ente federado, no exercício da sua competência legislativa, houver estabelecido como “pequeno valor” um montante diverso do previsto na referida resolução,
a quantia prevista na lei específica será o importe observado nas decisões judiciais proferidas em execuções fiscais em que o ente seja parte
, sob pena de ferir o entendimento do STF, estabelecido em repercussão geral.

Logo, a decisão monocrática, ora recorrida, está em consonância com o entendimento estabelecido pela Corte Constitucional, porquanto observa a competência do ente municipal, ora agravado, em atenção à realidade local enfrentada pelo munícipio.

Desse modo,
não
há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume a decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para
a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos constam, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto por CLÓVIS SGUAREZI, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024